Tribunal: STF
Processo: HC 222830
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 763.358/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de primeira instância desclassificou a conduta para a prevista no art. 28 da citada Lei (porte de droga para consumo pessoal), impondo a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.



    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu-lhe provimento, condenando o paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, por entender configurado o delito de tráfico de drogas.



    4. Contra o acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta o acerto da sentença, argumentando que a conduta do paciente se amolda à descrita no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. Sustenta não haver provas da traficância por parte do paciente. Afirma insignificante a quantidade de droga apreendida (9,34 gramas de cocaína e 26,58 gramas de maconha).



     



    6. Requer o restabelecimento da sentença condenatória, pelo reconhecimento da desclassificação.



    7. Consulta ao site do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do acórdão condenatório, ocorrido em 11/03/2022.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    9. A par desse aspecto, observa-se que a condenação transitou em julgado em 11/03/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 29/11/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público, teve como comprovadas a materialidade e a autoria delitivas relativas ao tráfico de drogas, nos seguintes termos:



    “Narra a denúncia que, no dia 15 de fevereiro de 2021, por volta das 11h30min, nas imediações da Rua Domingos de Túlio, Vila Machado, na cidade e comarca de Franco da Rocha, PAULO HENRIQUE BOMFIM NOGUEIRA e o adolescente Renaldo Rodrigues Panema da Silva, agindo em concurso e com unidade de desígnios e propósitos, traziam consigo, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, 9,34g de cocaína, acondicionada em 21 unidades, e 26,58g de tetrahidrocannabinol, droga popularmente conhecida como maconha, acondicionada em 17 porções, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consta ainda que, no dia 15 de fevereiro de 2021, por volta das 11h30, na Rua Domingos de Túlio, 168, Vila Machado, na cidade e comarca de Franco da Rocha, KAIQUE SEVERIO DE LIMA guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, 330,22g de cocaína, acondicionada em 744 unidades, e 85,06g de tetrahidrocannabinol, droga popularmente conhecida como maconha, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo o apurado, os acusados deliberaram por praticar o tráfico ilícito de drogas. PAULO HENRIQUE, agindo em concurso com o adolescente Renaldo, trazia consigo, para entrega ao consumo alheio, 17 tubos plásticos contendo cocaína e 15 porções de maconha, enquanto o menor infrator carregava o dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes, além de 04 porções de cocaína e mais 02 de maconha. KAIQUE, de sua vez, no interior de sua residência, guardava e tinha em depósito a expressiva quantidade de entorpecentes acima descrita, objetivando a entrega ao consumo alheio.



    Nessas circunstâncias, policiais militares, que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de traficância, divisaram PAULO HENRIQUE e o adolescente Renaldo na via pública, resolvendo abordá-los. Durante a revista pessoal, em poder de PAULO HENRIQUE foi localizada uma sacola plástica contendo 17 tubos plásticos com cocaína e 15 porções de maconha. Com o menor Renaldo, os milicianos encontraram a quantia de R$ 80,00 proveniente do tráfico ilícito, além de 04 porções de cocaína e 02 de maconha. 



    Em seguida, KAIQUE foi abordado por uma equipe policial, admitindo que mantinha entorpecentes e apetrechos para o tráfico em sua residência. No interior do imóvel de KAIQUE, após ser franqueada a entrada, foram encontradas 744 porções de cocaína, 85,06g de maconha, diversos tubos plásticos vazios, uma balança de precisão, rolos plásticos, aparelhos de telefonia celular, diversas anotações relacionadas ao tráfico de drogas e a quantia de R$ 368,00 em dinheiro. 



    Pois bem, a materialidade restou comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 03/06), dos autos de exibição e apreensão (fls. 09/11), dos laudos de constatação preliminar (fls. 32/36 e 42/46), dos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 331/333 e 355/357), bem como pela prova oral colhida nos autos. 



    (...)



    As provas dos autos são suficientes para um decreto condenatório, pois as narrativas dos agentes policiais são firmes, seguras e coerentes, bem como corroboram os fatos apresentados na exordial. 



    A versão exculpatória judicial de PAULO HENRIQUE foi incongruente e restou isolada, até mesmo porque ele admitiu a traficância na Delegacia, mesmo que negando o envolvimento do menor, não sendo crível que seu interrogatório extrajudicial tenha sido inventado pelos agentes da Lei, apenas para incriminá-lo falsamente, colocando em risco suas ilibadas carreiras. 



    Desta feita, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocentes. 



    A quantidade e variedade de entorpecentes e a forma na qual estavam embalados, bem como o local em que os acusados foram detidos, evidenciam a prática do tipo penal de tráfico de drogas pelos réus. E ainda, tudo isso somado às narrativas seguras e coerentes dos policiais, confirmam a traficância praticada por ambos os réus. 



    Aliás, a quantidade de droga apreendida com PAULO HENRIQUE é incompatível com aquela levada por meros usuários que geralmente carregam uma ou duas porções de uma droga apenas, justamente para não serem confundidos com traficantes.” (e-doc. 5, p. 4-13; grifos nossos).



    12. Após a regular tramitação do processo nas instâncias ordinárias, às quais compete o amplo exame de fatos e provas, ficaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com base, especialmente, na prisão em flagrante do paciente, na quantidade e variedade de droga apreendida e forma de acondicionamento — 9,34 gramas de cocaína, distribuída em 21 unidades, e 26,58 gramas de maconha, em 17 porções — e nos depoimentos testemunhais prestados em Juízo. 



    13. Sendo assim, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas, dos quais destaco, por exemplo: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, confira-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”



    (HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator